Tribunal: TJPA
Processo: 0103722-64.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0103722-64.2015.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARCELO LUIZ DOS SANTOS RUELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA QUE CONCEDEU PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marcelo Luiz dos Santos Ruela contra acórdão proferido nos autos de ação rescisória movida pelo Estado do Pará, que teve por objeto rescindir decisão judicial que determinava o pagamento de adicional de interiorização a militar no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo, em afronta ao limite de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 1.º da Lei Estadual nº 5.652/91. O embargante alega omissão no julgado e busca efeitos infringentes, sustentando a perda de objeto da demanda, bem como a irreversibilidade do direito líquido e certo ao crédito devido, com trânsito em julgado anterior à decisão da ADI nº 6321/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada perda de objeto e os efeitos da modulação proferida no julgamento da ADI nº 6321/PA; e (ii) estabelecer se a decisão rescindenda afrontou a literalidade do art. 1.º da Lei Estadual nº 5.652/91 ao conceder percentual superior ao legalmente permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece que a decisão rescindenda afrontou a literalidade do art. 1.º da Lei Estadual nº 5.652/91, que limita o adicional de interiorização ao percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do militar, tendo em vista que o julgamento original concedeu o percentual de 70% (setenta por cento), sem fundamento jurídico válido.

4.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, pois a matéria foi enfrentada de forma expressa e retilínea, com a devida análise do impacto da decisão do STF na ADI nº 6321/PA, que declarou inconstitucional o art. 48, IV, da Constituição Estadual do Pará e as normas correlatas, inviabilizando a concessão do adicional nos moldes anteriores, salvo modulação de efeitos não aplicável ao caso concreto.

5.

A alegação de perda de objeto da demanda é afastada, pois a decisão rescindenda foi desconstituída em virtude de flagrante afronta à norma legal, e o trânsito em julgado não impede a rescisão em caso de violação manifesta a dispositivo de lei, desde que, a matéria tenha sido enfrentada na decisão originaria e não haja óbice a apreciação da matéria em sede de rescisória.

6.

O julgamento da ADI nº 6321/PA pelo STF reforça a necessidade de revisão das decisões judiciais baseadas em norma declarada inconstitucional, especialmente quando a modulação não alcança o caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91 limita-se ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do soldo do militar, sendo vedada a concessão em percentual superior.

2.

O julgamento da ADI nº 6321/PA pelo STF, que declarou inconstitucional o art. 48, IV, da Constituição Estadual do Pará, impede a concessão do adicional de interiorização com base em norma considerada inválida, salvo hipóteses expressamente abarcadas por modulação de efeitos, o que não ocorreu na espécie, onde pendente de julgamento ação rescisória.

3.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que enfrenta, de forma expressa, todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, I, "a"; Lei Estadual nº 5.652/91, art. 1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/1973, arts. 485, V, e 535; CPC/2015, arts. 966, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6321/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04788929-40, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 21.11.2016; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04502842-45, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 27.10.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores compoentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.02.2025 até 18.02.2025 e presidida pelo Excelentíssmo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARCELO LUIZ DOS SANTOS RUELA em face de decisão proferida nos autos da ação rescisória movida pelo Estado do Pará, cujo objetivo era rescindir decisão judicial que determinou o pagamento do adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo de militar.

A parte embargante alega a necessidade de correção de omissão no julgado, com efeitos infringentes, pois defende que houve a perda do objeto da demanda, face a Ação Ordinária já se encontra em fase de cumprimento de sentença, e que o embargante é credor do crédito proveniente de obrigação de pequeno valor, transitada em julgado, tendo em vista que renunciou ao crédito excedente a 40 (quarenta) salários mínimos, e que seria dever legal da Fazenda Pública do Estado do Pará realizar o pagamento do crédito através de RPV, no valor de R$-48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta mil reais).

Diz que o Julgamento da ADI nº 6321/PA foi proferida em dezembro de 2020 pelo STF, e não lhe fora conferida os efeitos retroativos, encontrando-se assim, sob o manto do efeito
“EX NUNC
”. A referida decisão declaratória de inconstitucionalidade reflete seus efeitos para além da data em que foi proferida, não atingindo, portanto, seus efeitos quanto à direito líquido e certo já adquirido e alcançado por força de trânsito em julgado, pois houve o trânsito em julgado antes mesmo do advento da decisão proferida pelo STF, e não incidiria a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual, bem como a Lei Estadual nº 5.652/91.

Aduz ainda que nos autos do Cumprimento de Sentença, o Estado já se manifestou pela concordância dos cálculos, bem como informa que: “NADA TEM A OPOR aos cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

Requer assim:
“...RECEBIMENTO e ACOLHIMENTO dos presentes embargos declaratórios, a fim de SANAR A OMISSÃO acima indicado para RECONHECER A PERDA DO OBJETO, com a consequente MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA que indeferiu a inicial jugando extinto o processo sem resolução de mérito.”

As contrarrazões foram apresentadas no id-

116190569 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

Restou consignado no acórdão deste egrégio Colegiado que a insurgência rescisória do autor deveria ser acolhida, pois restou caracterizada violação a literalidade ao disposto no art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, na forma aduzida na rescisória.

Isto porque, o art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91 estabelecia o pagamento do adicional de interiorização, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do soldo do policial militar, enquanto este esteja sediado no interior do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“
Art. 1
o
-
Fica criado o adicional de Interiorização devido
aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço
nas Unidades
, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento
Policiais Militares
sediados no interior do Estado do Pará,

no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo
soldo
.”

Também foi estabelecida a possibilidade de incorporação do adicional na proporção de 10% (dez por cento) do adicional, por ano de exercício, até o limite de 100% (cem por cento), condicionado ao requerimento do militar, após sua transferência para Capital ou passagem para a inatividade, conforme o previsto nos arts. 2.º e 5.º, nos seguintes termos:

“Art. 2.º - O adicional de que trata o art. Anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

(...)

Art. 5.º - A concessão da vantagem prevista no art. 2.º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a Capital ou passagem para a inatividade.”

No entanto, deve ser observado que foi fixado o limite máximo do valor do adicional de interiorização no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do militar, na forma prevista no art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, mas a
decisão rescindenda concluiu: A improcedência do pedido de incorporação devido o policial militar não ter passado para a reserva remunerada ou chegado na Capital, o que afasta a existência de direito a incorporação.

No entanto, manteve a sentença
em relação a condenação do autor a pagar o adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo do policial militar, conforme se verifica da cópia da sentença do ID-6493261, inobstante a existência de pedido de redução do percentual consignando no arrazoado da apelação no ID-6493538-pag. 09.

Daí porque, conclui-se pela existência de flagrante afronta a literalidade da norma que limitou o percentual do adicional de interiorização ao percentual de 50%
(cinquenta por cento) do soldo do policial militar.

Outrossim, também restou consignado que não se cogita do pagamento de adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo, por expressa afronta a norma do art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91.

Assim, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois a matéria necessária ao deslinde da controvérsia foi apreciada e julgada de forma expressa e retilínea, sem qualquer omissão sobre as matérias necessárias, consignado que o acórdão rescindendo afrontou a literalidade do dispositivo legal que define o parâmetro de pagamento do adicional de interiorização, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do policial militar,
ex vi
art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, em afronta a jurisprudência que regulamentava a matéria à época do julgamento, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 206, § 2° DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. SERVIDOR EXERCENDO ATIVIDADE NO INTERIOR DO ESTADO TEM DIREITO AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTO NO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ E NO ART. 1° DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEPENDE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. INCABÍVEL A REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedente do STJ. Preliminar de mérito rejeitada.

2. Precedentes desta Corte.
O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma do art. 1° da Lei Nº 5.652/91, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
3. O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial possuem natureza jurídica diversa e não se confundem. Súmula n° 21. 4. Não se justifica a pretendida redução dos honorários sucumbenciais quando arbitrados em sintonia com as diretrizes do artigo 20 e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

5. Recurso desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida.”

(2016.04788929-40, 168.292, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL. NATUREZAS DIVERSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA.

PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 72 DE 30/04/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 20, §4º DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada.

2-
A percepção cumulativa do adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21;

3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91;

4- A apelada/apelante faz jus ao pagamento do valor retroativo do adicional de interiorização, relativo aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, até 30/04/2010, data em que o Município de Santa Izabel passou a fazer parte da região Metropolitana de Belém, conforme Lei Complementar Estadual nº

72/2010.

5- Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados desta Câmara;

6- Correção monetária calculada com base no IPCA a partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior. Dies a quo é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nos autos da ADIN 4.357/DF e o Resp. 1205946/SP.

7- Os Juros moratórios devem incidir a partir da citação da Fazenda Pública, sendo utilizados os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança. Inteligência do art. 219 do CPC e art. 1º-F da Lei 9.494/97 modificada pela Lei 11.960, de 29/06/2009; 8- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Negado provimento ao apelo de Graça Helena Moura Feio e dado parcial provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso do Estado.”

(2016.04502842-45, 167.307, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-30)

No entanto, em novo julgamento sobre a matéria, foi verificado que a norma que regulamentava a matéria foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADI n.º 6321/PA, o que obsta sua aplicação ao proferir novo julgamento sobre a matéria, ensejando a improcedência do pedido, pois,

tendo
a matéria sido enfrentada na decisão originaria e não havendo óbice a apreciação da matéria em sede de rescisória,
em decorrência da rescisão proferida, forçoso reconhecer que não há mais base legal para a procedência do pedido de recebimento do adicional de interiorização, a partir da rescisão do julgamento anterior e do
julgamento
da ADI n.º 6321/PA, ressalvados os casos abrangidos pela modulação proferida, o que não ocorre na espécie, pois pendente ainda de julgamento da presente ação rescisória sobre a matéria.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da rescisória, para desconstituição da decisão judicial rescindenda, e, em novo julgamento da matéria, julgar improcedente os pedidos da inicial do processo original, face o julgamento
da ADI n.º 6321/PA
, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025